Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728616-06.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 0707088-68.2022.8.07.0014, proposta por MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – EPP em desfavor do DECIO AUTOPOSTO GURUPI LTDA e BANCO BRADESCO. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília, com base nos seguintes fundamentos: i) apesar de se tratar de competência relativa, orientada por critérios territoriais, o autor fez uma escolha aleatória e injustificada do foro, o que autoriza a declinação de ofício da competência por se tratar, na realidade de controle jurisdicional de pressuposto do processo; ii) nas hipóteses em que o proponente da ação escolhe o foro aleatoriamente, como no caso, o juiz tem o poder-dever de declinar de ofício da competência territorial; iii) o ajuizamento de ações no foro diverso ocorrem devido a erro ou ignorância do autor da ação, ante a inexistência de informações corretas sobre as regiões administrativas do Distrito Federal, sendo que (a) ninguém é dado escusar-se de cumprir a norma jurídica alegando que não a conhece; iv) a declinação de competência não está abrangida pelo IRDR 17 do TJDFT (ID 134865943 do processo originário). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito do 19a Vara Cível de Brasília, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a questão controvertida envolve hipótese de competência de natureza relativa, de forma que o MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará não poderia ter reconhecido, de ofício, a sua incompetência para processar e julgar a demanda. O MM. Juiz Suscitante ressaltou que a alegação de erro material não se aplica pois não foi dada oportunidade à parte autora para adequar ou emendar a inicial. Além disso, por se tratar de competência relativa, incumbe ao réu arguir a incompetência do juízo no momento de oferecimento da resposta, sob pena de prorrogação. Ao final, postula o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da Vara Cível do Guará para processar e julgar a demanda originária. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 às 09:09:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora